Tribunal: TJSP
Processo: 0000517-72.2018.8.26.0584
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000517-72.2018.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante
ARIOVALDO DA CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), KLAUS MAROUELLI ARROYO E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000517-72.2018.8.26.0584 -Voto no 15049
2
Apelação no 0000517-72.2018.8.26.0584
Comarca: São Pedro
Apelante: Ariovaldo da Cruz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15049
Apelação. Art. 241-B do ECA. Réu pleiteia absolvição
por insuficiência probatória. Figura do crime não
precisa haver comprovação de dolo. Prova pericial é
exceção do art. 155 do CPP. Materialidade e autoria
devidamente comprovados. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ARIOVALDO
DA CRUZ em face da r. sentença condenatória (fls. 215/218) que lhe impôs a pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto, bem como o pagamento de 13 (treze) dias-multa em razão da prática do
crime previsto no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
A denúncia foi oferecida (fls.168/169) e recebida às fls.
170/171. O réu foi devidamente citado e apresentou defesa (fls. 176). Foi realizada
audiência de instrução e julgamento (fls. 236) e sobreveio a r. sentença condenatória
(fls. 215/218), contra a qual se insurge.
Pugna o apelante, em síntese, pela absolvição por insuficiência
probatória (fls. 221/227).
Em contrarrazões, o parquet pugna pelo não provimento do
recurso (fls. 230/234).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000517-72.2018.8.26.0584 -Voto no 15049
3
Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça, que
opinou no mesmo sentido da manifestação do i. Promotor de Justiça (fls. 242/249), e os
autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em data incerta, porém anterior
a 11 de janeiro de 2018, na rua Otávio Modesto de Paula, no 400, Jardim São Pedro,
ARIOVALDO DA CRUZ, possuía e armazenava, por meio digital, fotografias e
vídeos contendo cenas de sexo explícito e pornografia envolvendo criança ou
adolescente (laudo pericial de fls. 111/117).
Segundo se apurou, no dia 18 de novembro de 2017, o
denunciado enviou mensagens de cunho sexual ao adolescente G.A.M. (fl. 10). Ao
verificar o teor da conversa, sua genitora, MARCIA APARECIDA DE ALMEIDA,
registrou a ocorrência.
Após realização de exames periciais, constatou-se que o
denunciado possuía e armazenava em seu celular arquivos contendo pornografia
infantil, envolvendo crianças e adolescentes em cenas de nudez e práticas sexuais (laudo
pericial de fls. 111/117).
Feita regular instrução processual penal, foi condenado à pena
de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto, bem como o pagamento de 13 (treze) dias-multa, razão pela qual se insurge.
Todavia, sem razão no inconformismo.
A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000517-72.2018.8.26.0584 -Voto no 15049
4
meio da portaria 02/04, boletim de ocorrência (05/08), laudos periciais (fls. 12/36 e
120/127).
A genitora da vítima, menor de idade, MÁRCIA APARECIDA
DE ALMEIDA, narrou que durante 09 anos foi vizinha do denunciado e que seu filho
frequentava a casa dele, pois crescera junto com os sobrinhos de ARIOVALDO que ali
residiam. Relatou ter estranhado o fato de o acusado dar dinheiro ao seu filho, então
resolveu conversar com o réu, o qual respondeu que dava dinheiro somente para agradá-
lo. Asseverou que, não satisfeita, pediu a ele que não mais assim o fizesse, caso
contrário contaria ao pai da criança. Contou que, juntamente com a sua família, mudou-
se de casa no dia 18 de outubro de 2017 e que, após tal data, chegou em seu celular uma
notificação no “Messenger” de uma pessoa de nome “Ariovaldo” puxando conversa.
Esclareceu que, como seu filho utilizada seu celular, o chamou, questionando acerca do
contato, ao que ele respondeu ser o “Ari” filho da dona Luiza, que há alguns dias havia
mandado solicitação no Facebook. Aduziu que, diante disso, resolveu passar-se pelo seu
filho e começou a conversar com o réu, conforme as imagens de fls. 12/36. Por fim,
relatou que, após tal feito, dirigiu-se a delegacia para registrar um boletim de
ocorrência.
Por sua vez, a testemunha JOÃO OLIVEIRA GIMENES,
investigador de polícia, relatou que, na data dos fatos, cumpriu mandado de busca na
residência do denunciado, onde apreenderam um computador e um celular, os quais
foram encaminhados para exames periciais. Aduziu ter tomado conhecimento de que no
celular havia imagens, contudo, ele desconhece o seu conteúdo.
Já ORIVALDO DE JESUS SFORLON, também policial,
acompanhou João no cumprimento do mandado de busca e, em juízo, apresentou relato
semelhante ao seu colega.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000517-72.2018.8.26.0584 -Voto no 15049
5
Interrogado em juízo, ARIOVALDO negou os fatos contra si
imputados, afirmando que desconhece as imagens dos autos, bem como o fato de as
fotos serem de menores. Alegou que teria somente recebido as imagens de terceiros.
Questionado, relatou ter conversado uma vez com o filho de Marcia, perguntando sobre
a sua nova casa, mas nada que fosse de cunho sexual.
Em relação à prova pericial, verifica-se que o conteúdo do
celular do acusado foi examinado, sendo constatada a presença imagens com conotação
sexual, envolvendo crianças e adolescentes, consistentes em: “adolescente masculinos
mostrando sua genitália; duas crianças em posição de prática sexual; bem como duas
adolescentes femininas nuas”. Além disso, o exame confirmou a presença de diversos
arquivos relacionados às navegações efetuadas no site “XVIDEOS”, com acessos
direcionados a conteúdos com conotação sexual envolvendo crianças e adolescentes,
como: “meninos gays brasileiros”, “comendo uma criança”, “novinhos gays”, “padre
pedófelos” (sic), entre outros, consoante laudo de fls. 120/127.
Ao contrário do que alega a Defesa, não há que se falar da
mensuração das idades, pois o laudo pericial atestou que as imagens são de adolescentes
e crianças, fato verificável, ademais, com a simples vista das imagens colacionadas às
fls. 122/124.
Ainda, não há que se falar em ausência de dolo.
Isto porque, como bem apontado pela D. Procuradoria, a
redação do artigo 241-B da ECA é clara ao sinalizar que para a consumação de tal crime
basta “adquirir, possuir ou armazenar”, não havendo necessidade de atestar o dolo
específico do autor. Quanto aos verbos previstos no tipo, o réu enquadrou-se por ter
armazenado tais fotos, fato até mesmo admitido pelo réu em juízo, quando relatou:
“recebi de outras pessoas que mandaram pra mim”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000517-72.2018.8.26.0584 -Voto no 15049
6
Prosseguindo, a alegação de que a condenação do acusado foi
baseada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial não deve
prosperar.
Isto porque, além de a prova oral colhida sob contraditório se
revelar incriminadora e ter sido devidamente considerada para a condenação do
apelante, é certo que a prova pericial trazida aos autos se enquadra na exceção prevista
no artigo 155 do Código de Processo Penal, possuindo caráter não repetível.
Nesse sentido:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS
NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO
PARA
CONHECER
DO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1.
Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito
policial,
constituem-se
efetivamente
em
prova,
com
contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento
necessário na ação penal. 2. Como provas que são,
independentemente do momento de sua realização, podem
validamente perícias e documentos serem somados a outras
provas ou indícios para a definição da culpa penal, sem
violação aos arts. 155 e 156 do CPP. 3. Estando o acórdão
recorrido em consonância com o entendimento desta Corte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000517-72.2018.8.26.0584 -Voto no 15049
7
mostra-se insuperável o enunciado da Súmula n. 83 do STJ. 4.
Agravo regimental provido para conhecer do agravo em
recurso especial e negar-lhe provimento. (STJ - AgRg no
AREsp 536.881/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 21/11/2016)
Afastadas as teses defensivas, diante do conjunto probatório e
dos depoimentos, não se restam dúvidas de que era caso de condenação.
Assim determinada a reprovação penal do apelante, não há
reparo a ser feito na dosimetria penal, bem como no regime inicial de cumprimento de
pena, que permanecem inalterados, pois bem aplicados e fundamentados.
Ademais, presentes os requisitos do art. 44, do CP, devidamente
substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Sendo assim, conclui-se que nada há que se alterar em relação à
r. sentença recorrida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à presente
apelação interposta por ARIOVALDO DA CRUZ, nos termos da fundamentação
exposta.
Reinaldo Cintra
Relator